Tribunal: STF
Processo: AI 532141
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO  ACÓRDÃO
RECORRIDO. PEÇA ESSENCIAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 544  DO
CPC.
Incumbe à parte agravante indicar as peças a serem trasladadas
 e também fiscalizar a correta formação do instrumento, por cuja
deficiência responde.
Agravo desprovido.